Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na ausência de apreciação do pedido de concessão de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares do cargo de Médico da Família e Comunidade, de molde a viabilizar à impetrante sua frequência em programa de residência médica, diante da incompatibilidade de carga horária das duas ocupações, formulado no bojo do processo administrativo SEI no 00060-00301191/2022-33 SES/DF. Do alinhavado, ademais, afere-se que a impetrante requestara a concessão da ordem liminar “à autoridade coatora que se manifeste e conclua o processo de requerimento da licença sem vencimento da Impetrante que perdura há mais de 1 ano para sua continuidade à residência médica no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)”, ou, alternativamente, o deferimento do “pedido liminar para que a Impetrante continue a frequentar o Programa de Residência Médica até a conclusão do Processo Administrativo em que requereu a licença sem vencimento” e, no mérito, a confirmação dessa medida1. O que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado e com o acervo documental coligido aos autos, é que almeja a impetrante, assim, a supressão da omissão da autoridade impetrada quanto ao exame do pleito que aviara em ambiente administrativo, e não a aferição de legitimidade de eventual negativa específica advinda do Secretário de Saúde local em deferir o postulado, sobejando, ademais, que subsiste ação judicial em curso – Feito no 0703979-34.2022.8.07.0018 – no bojo da qual a impetrante lograra, inicialmente, a concessão da liminar que vindicara almejando fosse imposta ao Distrito Federal a obrigação de concessão do afastamento postulado, via de provimento que restara confirmado por sentença ulteriormente proferida, que, conquanto reformada em grau recursal, ainda não transitara em julgado. Sequer a omissão da autoridade postada como impetrada está delineada. Do alinhavado, destarte, não é possível a aferição se subsiste ato concreto ilegal imputado à autoridade governamental impetrada, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, inclusive porquanto, nos termos da Portaria no 396/2022 SES/DF, a concessão de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. No caso, segundo a normatização local, a concessão de licença não remunerada fora delegada ao Subsecretário de Gestão de Pessoas. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental e, sobretudo, seu endereçamento ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados ou em relação aos quais estaria se omitindo, e que reputa ilegais e afetam o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 44411488, pp. 14/15 (fls. 16/17).